Tribunal: TJPA
Processo: 0911294-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911294-27.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE HAROLDO FURTADO DE LIMA, RONALDO MARTINS DA SILVA, JUNIOR LINES NUNES DO NASCIMENTO, JOSE FERREIRA FIGUEREDO, MOISES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e reintegração ao serviço público militar estadual, ao fundamento da ocorrência de prescrição quinquenal. Os apelantes, ex-policiais militares desligados entre os anos de 1981 e 1996, ajuizaram ação somente em 2023, sustentando a nulidade dos atos de desligamento e a imprescritibilidade da pretensão em razão de suposta violação de direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 às ações de reintegração de militares com fundamento em nulidade do ato administrativo; (ii) estabelecer se a alegação de violação de direitos fundamentais afasta a incidência da prescrição; (iii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa no reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 aplica-se a toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que se discute a nulidade de ato administrativo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O prazo prescricional, em demandas de reintegração ao serviço público militar, começa a correr a partir da ciência do ato de desligamento, sendo irrelevante a posterior alegação de nulidade.

5.

Ainda que o ato administrativo seja considerado nulo, não se afasta a incidência da prescrição de fundo de direito, quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre o desligamento e a propositura da ação.

6.

A imprescritibilidade é admitida apenas em situações excepcionais de grave violação de direitos humanos no contexto de perseguição política sistemática, o que não se comprovou no caso concreto.

7.

A Súmula 647 do STJ, que trata da imprescritibilidade de ações indenizatórias por perseguição política durante o regime militar, exige prova robusta da motivação política dos atos, inexistente nos autos.

8.

O reconhecimento da prescrição de ofício pelo magistrado não configura violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e foi adequadamente fundamentado, não havendo prejuízo processual demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 10 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.08.2016, DJe 01.09.2016;
STJ, AgInt no REsp 1579228/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Segunda Turma, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016;
STJ, AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 02.12.2015;
STJ, AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012;
TJPA, Ação Rescisória nº 0805347-87.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.10.2019;
TJPA, Apelação Cível nº 0837655-15.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.11.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0846370-80.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019;
TJPA, Apelação Cível nº 0001990-80.2019.8.14.0200, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (processo nº 0911294-27.2023.8.14.0301) interposta por JOSÉ HAROLDO FURTADO DE LIMA, RONALDO MARTINS DA SILVA, JUNIOR LINES NUNES DO NASCIMENTO, JOSÉ FERREIRA FIGUEREDO E MOISÉS PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo público de policial militar, reconhecendo a prescrição do direito de ação.

Os apelantes ajuizaram ação ordinária de reintegração ao cargo público em face do Estado do Pará, alegando terem sido excluídos da Polícia Militar do Estado do Pará entre os anos de 1981 e 1996, sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustentaram que as exclusões ocorreram por meio de simples portarias, sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição, cujo dispositivo transcrevemos:

"Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1º, do Decreto nº 20.910/32, 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição quanto ao direito de ação de HAROLDO FURTADO DE LIMA, RONALDO MARTINS DA SILVA, JUNIOR LINES NUNES DO NASCIMENTO, JOSE FERREIRA FIGUEREDO e MOISES PEREIRA DOS SANTOS e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor nos presentes autos em face do ESTADO DO PARÁ."

Em razões recursais, o apelante afirma que a sentença deve ser anulada por ter sido proferida como decisão surpresa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a imprescritibilidade da ação por se tratar de atos inconstitucionais que não se convalidam com o tempo. Argumenta ainda que os ex-militares foram vítimas de perseguição política, tortura psicológica e violação de direitos fundamentais, o que tornaria a pretensão imprescritível com base no Estatuto de Roma e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido para determinar a reintegração aos quadros da Polícia Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença, alegando que a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32 é aplicável ao caso, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre os atos de exclusão e o ajuizamento da ação.

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a prescrição foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão central do recurso diz respeito à aplicabilidade da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 às pretensões de reintegração ao serviço público militar.

Não se verifica a alegada decisão surpresa. O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício pelo magistrado. No caso, o Juízo fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, não havendo surpresa processual. Além disso, não houve demonstração de prejuízo processual.

DO MÉRITO

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Senão vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. (...).

3.
Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito
. (...) (STJ. AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 1. "
Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
"

(STJ. AgInt no REsp 1579228/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. (...) 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO NULO. REINTEGRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. (...)

2.
Entendimento desta Corte no sentido de que mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ
. Precedentes: (STJ. AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Logo, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de ato administrativo e reintegração ao cargo, como nos autos, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição, a data da exoneração/licenciamento, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade dada a natureza da pretensão que também é condenatória e constitutiva, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO C/C PRETERIÇÃO DE RESSARCIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA E PATRIMONIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NATUREZA HÍBRIDA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98 §3º DO CPC. (...)

3.

O STJ possui entendimento remansoso no sentido de conceber imprescritíveis as ações declaratórias puras. No entanto, a espécie contempla pedidos cumulativos, de natureza declaratória, constitutiva e patrimonial, o que atrai a incidência do cômputo quinquenal do fundo de direito e, via de consequência, afasta a tese de imprescritibilidade, perfilhada pelos autores. Máxime a se considerar a ordem patrimonial, adjacente ao pedido de reconhecimento da antiguidade dos autores no serviço público. Precedente do STJ
.

(...)

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805347-87.2018.8.14.0000 – Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– Seção de Direito Público – Julgado em 08/10/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. FORMULAÇÃO NÃO COMPROVADA.EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

II –
In casu, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia 12 de julho de 2019, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

IV- O apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, protocolou pedido administrativo no ano de 2000, isto é, não comprovou qualquer medida adotada capaz de suspender a prescrição.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0837655-15.2019.8.14.0301 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR LICENCIADOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846370-80.2018.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PM A BEM DA DISCIPLINA E REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO DA PMPA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Precedentes STJ e TJPA
. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001990-80.2019.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023).

Verifica-se que as exclusões dos ex-militares ocorreram entre 1981 e 1996, conforme narrado na própria inicial. A presente ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2023, ou seja, décadas após os fatos alegados.

Quanto à alegação de imprescritibilidade por violação de direitos fundamentais durante regime de exceção, não restou demonstrado nos autos que as exclusões dos ex-militares tenham ocorrido por motivação política ou durante período de perseguição sistemática. As narrativas apresentadas indicam situações individuais e pontuais, não caracterizando o contexto de violação massiva de direitos humanos que justifica a aplicação da jurisprudência sobre imprescritibilidade.

A Súmula 647 do STJ, que trata da imprescritibilidade de ações indenizatórias por perseguição política durante o regime militar, refere-se especificamente a situações comprovadas de perseguição política sistemática, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, cumpre observar que a prescrição constitui instituto de ordem pública destinado a conferir segurança jurídica às relações sociais, impedindo que situações jurídicas permaneçam indefinidamente em estado de incerteza.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025